Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-86.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. – Sentença de improcedência. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. – Sentença de improcedência. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001531-86.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante MARIA
APARECIDA SOARES DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27933.
APELAÇÃO No 1001531-86.2019.8.26.0213 GUARÁ.
APELANTE: MARIA APARECIDA SOARES DE PAULA.
APELADO: BANCO BMG S/A.
AÇÃO REVISIONAL
RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
RMC
Intenção da autora de
contratação de empréstimo consignado, tendo havido
disponibilização de cartão de crédito.
Sentença de
improcedência.
Pretensão da autora de reforma.
INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de
consentimento ou de verossimilhança das alegações da
autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida.
Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela
Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em
repetição de indébito e ao pagamento de indenização por
danos morais. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 188/194, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato movida
por Maria Aparecida Soares de Paula contra o Banco BMG S/A. e
condenou a autora ao pagamento de custas, de despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a justiça gratuita a ela deferida.
Inconformada, a autora apela. Sustenta
que realizou um empréstimo consignado, que foi transformado em
operação diversa, consistente num cartão de crédito vinculado a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício previdenciário. Explica que não tinha ciência da operação que
estava sendo realizada e nunca houve o envio de qualquer fatura.
Esclarece que o empréstimo por meio de cartão de crédito nunca será
quitado e a contratação é abusiva. Discorre sobre a existência de danos
morais. Pleiteia o provimento do recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls.
210/235.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A autora recebe benefício previdenciário
do INSS e moveu ação contra o banco, alegando que contratou um
empréstimo consignado e foi realizada indevidamente a contratação de
um cartão de crédito.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva do banco réu em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se à autora a demonstração da verossimilhança de
suas alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do
Código de Defesa do Consumidor.
A falta de verossimilhança das alegações
da autora impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do banco. O
fato descrito pela apelante não encontra respaldo na prova documental.
Verifica-se dos autos que a autora firmou
com o réu um termo de adesão de cartão de crédito consignado e
autorização para desconto em folha de pagamento, com valor
consignado para pagamento da quantia mínima da fatura mensal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão (fls. 85/91), tendo a quantia total de R$1.443,95 sido creditada na
conta corrente por meio de transferência bancária (TED fls. 96/97).
Além disso, a assinatura do contrato não
foi impugnada pela autora, que também não comprovou coação ou erro
no momento da contratação. Ao contrário, ela confirma a relação
jurídica.
A apelante não apresentou boletim de
ocorrência, impugnação administrativa ou quaisquer elementos que
pudessem indicar o vício de consentimento.
Importante ressaltar que a previsão
contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa 28/2008 do INSS de
ser “proibida a utilização do cartão de crédito para saque” não mais
subsiste, uma vez que a Lei no 13.172, de 21.10.2015, alterou a redação
da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, inciso
II), resultando aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6.o), de
forma que não padece de irregularidade a aludida operação financeira.
Além disso, ao receber a fatura, o devedor
tem a faculdade de pagar quantia superior àquela que lhe é descontada, a
fim de encurtar o pagamento do débito, não prevalecendo a alegação de
que a dívida é impagável em razão dos descontos atingirem apenas os
juros. Esse é um dos fundamentos dentre aqueles que ensejaram a
mudança de entendimento deste relator sobre a matéria.
Assim, não restou demonstrado qualquer
ato ilícito praticado pelo réu, sendo descabida a anulação do contrato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a condenação em repetição de indébito e ao pagamento de indenização
por danos morais.
Nesse sentido tem decidido esta Egrégia
18a Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado
Crédito Rotativo
Constituição de RMC (Reserva de
Margem Consignável) - Possibilidade Autorização da
Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no28/2008 Declaração de inexigibilidade
de débito, cessação de descontos, impedimento de
negativação,
liberação
da
reserva
de
margem
consignada e repetição em dobro de valores

Impossibilidade

Ausência
de
ilegalidade

Inexistência de vício de consentimento
Prova do
vínculo Existência Ônus do credor Atendimento
Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
e artigo 373, II, do Código de Processo Civil Regular
contratação do cartão de crédito consignado com o
efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta
corrente e realização de descontos dentro dos limites
legais e contratuais avençados
Venda casada
inexistente
Danos morais não configurados

Precedentes jurisprudenciais Improcedência da ação
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não
provido.” (Apelação no 1001735-03.2018.8.26.0493,
Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, j.
em 14.10.2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r.
sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono do réu de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a
justiça gratuita deferida à autora.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR